Tribunal: TCU
Processo: 032.686/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10365/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.686/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luiz da Costa (XXX.113.956-XX); Anderson Nunes de Souza (XXX.384.641-XX); Gabriela Pereira Pinto (XXX.088.446-XX); Helisandro Goncalves de Oliveira (XXX.327.276-XX); Janine Almeida de Oliveira (XXX.415.356-XX); Jose Armando Costa (XXX.848.756-XX); Julio Cesar Rocha Goncalves (XXX.536.436-XX); Marlon Felix Lima (XXX.939.436-XX); Rafael Jose Mendonca dos Santos (XXX.573.806-XX); Thais Soares Rodrigues (XXX.323.026-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.